Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-40.2023.8.11.0078
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1001773-40.2023.8.11.0078
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
Recorrido: DINALVA PEREIRA GONZAGA FERNANDES e DINALVA PEREIRA GONZAGA FERNANDES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da cancelamento do voo que gerou a necessidade de aquisição de novas passagens, gerando um dano material de R$ 6.593,54 (seis mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos). A recorrente foi condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos consumidores e aos danos materiais.
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda, ou a minoração da quantia fixada.
3. A parte consumidora contratou voo Cuiabá x Guarulhos x Buenos Aires. Contudo, o voo Cuiabá Guarulhos foi cancelado impossibilitando que os consumidores conseguissem realizar o embarque a cidade de Buenos Aires, tiveram que adquirir passagens por outra companhia aérea.
4. É fato incontroverso que o voo foi cancelado e que não houve oferta de embarque a tempo de realizar a conexão para a cidade de Buenos Aires.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
7. A parte consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral. Sem que a companhia aérea tivesse demonstrado o cumprimento das determinações da agência reguladora.
8. Como se observa, a chegada ao destino contratado apenas foi possível em razão da aquisição de novas passagens pela parte consumidora a ser realizado por outra companhia aérea.
9. O valor fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros aplicados por esta Turma em casos análogos.
10. Tendo sido comprovada a existência e a extensão dos danos materiais, deve a companhia aérea ressarcir o consumidor.
11. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido
13. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001773-40.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 82.170.291/0001-20 (RECORRENTE), MARCELO CAPI RODRIGUES - CPF: 255.636.048-88 (ADVOGADO), GRAZIELLI LOPES DE ALMEIDA CHAGAS 08485988140 - CNPJ: 34.432.746/0001-96 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE GUARINO FERNANDES - CPF: 046.498.108-50 (RECORRIDO), ANDREA MELO ROMAO COMIM - CPF: 420.915.002-91 (ADVOGADO), DINALVA PEREIRA GONZAGA FERNANDES - CPF: 353.811.241-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024